Tribunal: TJDFT
Processo: 0747002-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0747002-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON DOS REIS AGRAVADO: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Milton dos Reis contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 20893256, p. 178) que, em fase de cumprimento provisório de sentença instaurada contra Maria Dulce dos Santos Nascimento, decidiu que: A devedora já entregou as chaves do imóvel em Juízo, não havendo que se falar em entrega equivocada. Com efeito, o credor não foi imitido na posse do bem por escolha própria, porquanto se negou a efetuar a caução exigida. Assim, é inadmissível a inclusão na planilha de valores atinentes a período pós depósito das chaves em Juízo. Esclareço ao credor, por oportuno, que a discussão acerca do decote de tais verbas não está preclusa, ao argumento de que a devedora não teria se valido da competente impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto deve ser observado o titulo judicial exequendo. De fato, o magistrado pode determinar a adequação ao título de ofício. Ante o exposto, traga o credor planilha atualizada do débito, obedecendo aos limites da sentença exequenda, no prazo de cinco dias. Em suas razões recursais (ID 20893241), o agravante esclarece tratar-se de cumprimento provisório de sentença decorrente da ação de cobrança n. 2016.01.1.104567-5, na qual foi acolhido o pleito reconvencional formulado pelo ora recorrente. Destaca que pleiteou na petição inicial relativa à fase de cumprimento provisório de sentença “a devolução do imóvel, o pagamento pela ocupação, bem como a restituição da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. Sustenta que, em relação à devolução do imóvel, “o juízo a quo intimou o AGRAVANTE para apresentar caução”, oportunidade em que “esclareceu que a AGRAVADA já havia tentado devolver o imóvel, porém, de maneira irregular” e que, por esse motivo, “pediu o levantamento das chaves para tentar regularizar a situação, porém, o pleito foi indeferido”. Argumenta que a agravada foi intimada a se manifestar “sobre a deflagração do CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, contudo, quedou-se inerte”. Por esse motivo, aduz que deu continuidade ao processo “apresentando planilhas atualizadas do débito exequendo e requerendo o pagamento que lhe é devido”, oportunidade em que o Juízo de origem “determinou pesquisa via Bacenjud, Infojud e determinou a expedição de certidão para inscrição da AGRAVADA no cadastro de inadimplentes”. Sustenta que “repentinamente, a AGRAVADA surge nos autos para intempestivamente impugnar o débito exequendo e os cálculos que vinham sendo regularmente apresentados pelo AGRAVANTE”. Acrescenta que “a AGRAVADA passa a sustentar a tese de que já havia entregado as chaves quando da interposição da sua APELAÇÃO ADESIVA também intempestiva”. Defende que “a manifestação a destempo e equivocada deveria ter sido de pronto rejeitada pelo juízo a quo”. Anota que “para o juízo a quo também ocorreu a preclusão quanto ao conhecimento da matéria relativa a eventual excesso de execução, não lhe sendo permitido, somente neste momento, e de ofício, apreciar o tema”. Argumenta que a r. decisão recorrida não trata da correção do título judicial, “mas, sim, de excesso de execução, a qual é matéria distinta, típica da impugnação”. Acrescenta que o Juízo de origem “insurgiu-se contra os cálculos apresentados pelo AGRAVANTE, sob o claro fundamento de excesso de execução — matéria reservada à alegação em impugnação, a qual não foi apresentada pela AGRAVADA”. Alega, ainda, que o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília não havia mencionado eventual excesso de execução em despachos anteriores “até o momento em que a AGRAVADA, de maneira intempestiva, apresentou petição revestida de caráter impugnatório”, razão pela qual, “ocorreu a preclusão, tanto para o juiz quanto para a AGRAVADA, acerca de eventual excesso de execução”. Defende que houve a entrega irregular das chaves do imóvel, pois “o dispositivo da r. sentença exequenda é claro ao determinar que a AGRAVADA devolvesse o imóvel ao AGRAVANTE, o que deve ser feito mediante a desocupação do imóvel e da entrega das chaves”. Nesse aspecto, aludiu que a agravada “requereu a juntada das chaves do imóvel à sua APELAÇÃO ADESIVA”, pedido este que “nem ao menos chegou a ser apreciado pelo juízo ad quem porque a APELAÇÃO ADESIVA foi interposta fora do prazo legal”. Suscita que “para que se desincumbisse do ônus da devolução das chaves, a AGRAVADA deveria ter formulado pedido de cumprimento de sentença perante o juízo a quo para depositar judicialmente as chaves”. Destaca também que “nem sequer foi intimado para se manifestar sobre o aludido depósito ou para recolher as chaves”. Por essas razões, aduz que há probabilidade de provimento do recurso e ressalta que há risco de lesão grave e de difícil reparação, já que “a manutenção da r. decisão agravada implicaria na redução do crédito ao que o AGRAVANTE faz jus, principalmente no que tange ao marco temporal da suposta entrega das chaves”. Requer, portanto, que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 20893250). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Com efeito, o Juízo de origem esclareceu questões suscitadas pelas partes e determinou que o agravante apresentasse planilha atualizada do débito, obedecendo aos limites da sentença exequenda, nos seguintes termos: A devedora já entregou as chaves do imóvel em Juízo, não havendo que se falar em entrega equivocada. Com efeito, o credor não foi imitido na posse do bem por escolha própria, porquanto se negou a efetuar a caução exigida. Assim, é inadmissível a inclusão na planilha de valores atinentes a período pós depósito das chaves em Juízo. Esclareço ao credor, por oportuno, que a discussão acerca do decote de tais verbas não está preclusa, ao argumento de que a devedora não teria se valido da competente impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto deve ser observado o titulo judicial exequendo. De fato, o magistrado pode determinar a adequação ao título de ofício. Ante o exposto, traga o credor planilha atualizada do débito, obedecendo aos limites da sentença exequenda, no prazo de cinco dias. A esse respeito, é importante destacar que o efeito prático da concessão de efeito suspensivo ao recurso no presente caso, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, redundaria apenas na suspensão temporária do prazo para apresentação de planilha atualizada de débitos pelo agravante, tendo em vista que essa é a determinação de cunho prático contida na decisão agravada. A eventual redução do crédito a que o agravante alegadamente tem direito, estreitamente vinculada ao marco temporal relativo à entrega das chaves do imóvel objeto da lide original, é matéria que deve ser objeto de análise mais aprofundada, o que extrapola os limites da cognição sumária afeita à decisão liminar. O mesmo se aplica à discussão acerca da regularidade da forma de entrega das mencionadas chaves. Necessário consignar que, mesmo instado mais de uma vez pelo Juízo de origem, o agravante não prestou a caução exigida, conforme o art. 520, IV, do CPC. É importante destacar também que o agravante havia requerido, nos autos de origem, a intimação da agravada para manifestar-se a respeito de eventual possibilidade de compensação de parte do crédito oriundo de ação monitória (ID 72553360 dos autos de origem), proposta essa recusada expressamente pela executada, ocasião em que destacou que nas planilhas de cálculo trazidas autos teriam sido incluídos valores que “sequer foram pedidos em sua Reconvenção, não podendo ser atribuído agora em fase de cumprimento de sentença” (ID 73626268 do processo de origem). Note-se que o próprio Juízo da 9a Vara Cível de Brasília deixou claro que não está preclusa a discussão a respeito do decote de verbas no montante do crédito executado. Sobre o tema, cumpre destacar o teor dos seguintes parágrafos do art. 524 do CPC, aplicáveis também ao cumprimento provisório de sentença: § 1o Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. § 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. § 4o Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência. § 5o Se os dados adicionais a que se refere o § 4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe. Assim, observa-se que, nos casos em que o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução pode ser iniciada pelo valor pretendido pelo exequente, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. Para tanto, o magistrado poderá valer-se de contabilista do juízo, requisitar dados em poder de terceiros e até do próprio executado, sob pena de, somente quando desatendida a requisição judicial, sem justificativa, serem reputados corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados por ele apresentados. Assim não fosse, o exequente estaria livre para incluir verbas não contempladas na condenação, após verificar ausência de impugnação do executado, sob o argumento de que estaria preclusa a possibilidade de adequação do valor da penhora ao título executivo, inclusive para o juiz da causa. Tal raciocínio não parece contemplado pelas normas que regem o cumprimento de sentença, tendo em vista a expressa previsão de adequação do valor da penhora pelo juiz, considerados os limites da condenação. Na espécie, o que pretende o agravante é obter efeito suspensivo de decisão que apenas determinou que apresentasse cálculo atualizado obedecendo aos limites da sentença exequenda, em fiel obediência aos ditames legais. Dessa maneira, não se observam demonstradas a probabilidade do direito e a possibilidade de provimento do recurso. Também não se verifica presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a decisão agravada não coloca em risco o crédito do agravante, fundamentado em título executivo judicial cuja validade não resta questionada. 3. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora